Tribunal: TJDFT
Processo: 0004298-56.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004298-56.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: FRAGATA , COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebidos os autos em redistribuição, em razão da aposentadoria do Des. Carlos Rodrigues (ID 34866134). Á Secretaria da Turma para que providencie o levantamento da suspensão em razão do julgamento do RE851.421. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator